Tribunal: TCU
Processo: 022.849/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4020/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Comando da Aeronáutica (peça 33), prorrogando, por mais 30 (trinta) dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 9327/2020-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 022.849/2019-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ademir Marques Licht (XXX.415.570-XX); Alysson Fernando Moreira Faustino (XXX.652.686-XX); Enildo Clarindo Gomes (XXX.482.434-XX); Itovar Silvio da Silva (XXX.507.268-XX); Jair Meyer (XXX.216.071-XX); Jose Garcia Gomes (XXX.747.959-XX); Jose Marcio Elbert de Castro (XXX.278.522-XX); Julio Kimieski (XXX.274.488-XX); Manoel Onildo Ferraz de Oliveira (XXX.885.258-XX); Nelson Xavier Hernandes (XXX.960.800-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.